Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. QS 05. ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência em que os juízos controvertem sobre a qual região administrativa (circunscrição judiciária) pertence o domicílio do autor/consumidor.
2. A Resolução 04/2008 do Pleno deste Tribunal estabelece, em seu art. 2o, que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
3. A Lei Complementar Distrital 958/2019, que “define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências”, alterou os limites da região administrativa de Taguatinga. De acordo com o anexo único da norma, as Qs 01 (Taguatinga Shopping), Qs 02, Qs 03, Qs 04, Qs 05 e parte da Qs 07 (área da Universidade Católica) – que antes pertenciam à região administrativa de Águas Claras – passaram a pertencer à Taguatinga.
4. Na hipótese, como o autor/consumidor mora na QS 05, é competente o foro de Taguatinga.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado.